Tribunal: CARF
Processo: 12448.726101/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726101/2013-67
ACÓRDÃO
1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADISA COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. ONUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar a origem, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, dos depósitos relacionados pela fiscalização,
sob pena de serem considerados tais valores omissão de receita, por
expressa presunção legal (art. 42 da Lei 9.430/96). Desse modo, não é ônus
da fiscalização promover cruzamento de depósitos e operações que não
estariam reportadas nos livros contábeis ou fiscais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Tratando-se de exigências fundamentadas na irregularidade apurada em
ação fiscal realizada no Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o decidido
quanto àquele lançamento é aplicável aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
41.539, proferido em 28 de Março de 2018, pela 6a Turma da DRJ/FNS, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ confeccionou o Termo de Constatação Fiscal no dia
21/janeiro/2013 em face da Bradisa Comércio de Produtos Elétricos Ltda ME, cujo teor segue em
síntese abaixo:
“Introdução
O presente Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi programado pela
DIPAC/DRF I/RJO, quanto ao IRPJ e tributos reflexos, visando verificar a
movimentação financeira incompatível com receita declarada na DIPJ 2010, ano-
calendário de 2009. (SIMPLES NACIONAL).
Da ação fiscal
(...)
À vista da falta de comprovação com documentação hábil e idônea e de qualquer
justificativa, aplica-se o disposto no art. 287 do RIR/1999 e no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, caracterizando-se como omissão de receita os valores creditados
em contas de depósito ou de investimento.
Da Análise Fiscal
Da análise da documentação apresentada quanto à movimentação financeira,
foram elaboradas planilhas dos bancos Bradesco, CEF, Itaú e Banco do Brasil, com
os valores creditados devidamente expurgados de transferências entre contas da
mesma titularidade, de redução de saldo devedor, de devolução de cheques, de
empréstimos de capital de giro e de recebíveis. Tais planilhas foram anexadas ao
termo de Intimação Fiscal/6, juntamente com os extratos bancários apresentados
pelo contribuinte e já devolvidos ao mesmo para facilitar a resposta à origem dos
valores creditados, apresentando documentação hábil e idônea para
comprovação de tais valores.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
3
Como não foi apresentada nenhuma resposta ao presente Termo/6, exceto a
informação do Banco do Brasil quanto ao lançamento indevido do valor de
R$50.000.000,00 em junho/2009, e nenhuma outra justificativa e nenhuma outra
documentação comprobatória, aplica-se o disposto no art. 287 do RIR/1999, cuja
base legal é o art. 42, da lei n° 9.430, de 1996, caracterizando-se como omissão de
receita os valores creditados nas contas-correntes auditadas. Os valores das
receitas ou dos rendimentos omitidos serão considerados auferidos ou recebidos
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
Da Conclusão
Assim, no tocante aos tributos internos, foi lavrado Auto de Infração, no ano-
calendário de 2009, por omissão de receita, no programa do Simples Nacional.
A capitulação legal dos autos gerados através do programa do Simples Nacional
está devidamente demonstrada no Auto de Infração.
Quanto à omissão de receita, determina o RIRJ99:
"Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei n° 9.430,
de 1996, art. 42, § 1°)." Quanto ao lançamento de ofício, determina o RIR/99:
"Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
passivo(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 77; Lei n° 2.862, de 1956, art.28; Lei n°
5.172, de 1966, art.149; Lei n° 8.541, de 1992,art.40; Lei n° 9.249, de 1995, art.24,
com redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, art.29; Lei n°9.317, de 1996,
art.18, e Lei n°9.430, de 1996, at. 42):
(....)
VI — omitir receitas ou rendimentos.
" Quanto à aplicação de multas de ofício e juros moratórios, diz o RIR/99:
"Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei n° 9.430, de 1996,
art.44, com nova redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007, art.14).
"art.44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I — de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;"
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
4
"Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 10 de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial, SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei n°
8.981, de 1995, art.84, inciso I, e §10; Lei n° 9.065, de 1995, art.13, e Lei n° 9.430,
de 1996, art. 61, § 3°)”.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 25/junho/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 202/214:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n° 123/2006 e art.19
§§ 10 , 2° e 3° da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso I, 18 §§ 1° , 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 3° 5° § l°, 6° e 18, inciso II, da Resolução
CGSN n° 51/2008 e alterações.
Arts. 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n° 30/2008.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso I, 18 §§ 10, 3° e 4°, e 25, da Lei Complementar n° 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 18, inciso II, da Resolução CGSN n'
51/2008 e alterações. Art. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n°
30/2008.
(...)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
5
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n° 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n° 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da Lei n° 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n°
123/2006”.

A DRF do Rio de Janeiro- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 25/junho/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 215/227:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n° 123/2006 e art.19
§§ 1°, 2° e 30 da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso II1, 18 §§ 1°, 30 e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
6
Arts. 1°, 2°, 3°, 40, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n° 05/2007 e alterações.
Arts.
13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n° 30/2008.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 1°, 3° e 4°, e 25, da Lei Complementar n° 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 30, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n° 05/2007 e
alterações. Art. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n° 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n° 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n° 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n°
123/2006”.

A DRF do Rio de Janeiro- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 25/junho/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
228/249:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
7
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n° 123/2006 e art.19
§§ 10, 2° e 3° da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 18, inciso II, da Resolução
CGSN n° 51/2008 e alterações. Arts. 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução
CGSN n° 30/2008.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4°, e 25, da Lei Complementar n° 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 18, inciso II, da Resolução CGSN n°
51/2008 e alterações. Art. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n°
30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n° 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n° 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
8
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n°
123/2006”.

A DRF do Rio de Janeiro- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 25/junho/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 241/253:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n' 123/2006 e art.19
§§ l', 2° e 30 da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § l°, 13 inciso V, 18 §§ l°, 3° e 4°, e 25, da Lei Complementar n° 123/2006 e
alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § l, 6° e 16 da Resolução CGSN n° 05/2007 e
alterações. Art. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n° 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
9
art.35 da Lei Complementar n° 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n° 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n°
123/2006”.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Patronal
Previdenciária no dia 25/junho/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 254/266:
AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Patronal Previdenciária
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n' 123/2006 e art.19
§§ 1°, 2° e 3° da Resolução CGSN n° 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
RECEITA NÃO ESCRITURADA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n°
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n'
05/2007 e alterações. Arts. 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n°
30/2008.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3° e 4°, e 25, da Lei Complementar n° 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5 § 1°, 6° e 18, inciso II, da Resolução CGSN n°
51/2008 e alterações. Art. 14, inciso III, e 19 §§ 1 a 4°, da Resolução CGSN n°
30/2008.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
10
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Patronal Previdenciária
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n° 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n° 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 ( para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n°
123/2006”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foi lavrado em face de si Auto de Infração por
descumprimento das obrigações tributarias, nos termos do art 926 do decreto 3000 de
26.03.1999.
Pontuou que a empresa foi indevidamente autuada, assim, manifestou o
inconformismo com o auto de infração que se baseou nos extratos bancários que conforme foi
constatado contém erro de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de débito e crédito.
Alegou que nos extratos bancários existem inúmeras transferência para as contas
dos sócios.
Pleiteou que seja julgada procedente a Impugnação apresentada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-41.539- DRJ/FNS

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
346/350).
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
11
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 383/411), destacando, em síntese, que:
“AO MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIO DE JANEIRO II — RJ

CONSELHO DE CONTRIBUINTES

PROCESSO No 12448.726101/2013-67

BRADISA COMERCIO, PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI, situada a Rua
Teixeira de Carvalho n° 193 — Abolição — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20751-050
com CNPJ 04.093.968/0001-60 vem através de seu sócio titular Denis Antônio
Ramos de Almeida, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens,
comerciante, natural do Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliado a Rua
Quintão n° 267- Quintino Bocaiúva- Rio de Janeiro — RJ- CEP 21381-050,
portador da carteira de identidade n° 06479876 IFP/RJ e CIC 759.907.847-91
apresentar defesa quanto ao processo administrativo supra :

DOS FATOS:

Na análise do fisco apresentada na folha 292 o fiscal argumenta que foram
elaboradas planilhas dos bancos Bradesco, CEF, Itaú e Banco do Brasil onde
fundamenta que foram expurgadas as transferências entre as contas da mesma
titularidade, redução de saldo devedor, devolução de cheques, empréstimos de
capital de giro e de recebíveis sem apresentar memória de cálculo referentes aos
bancos detalhada com os créditos totais e estorno dos valores devidos — anexada
uma planilha obscura com créditos, somente-uma planilha resumo com valores
totais da receita bruta total e a receita omitida, onde não reconhecemos esses
valores.
O fisco na oportunidade nesse ano excluiu do simples nacional e fixou a tributação
baseado no lucro presumido onde a decisão de escolha de tributação seria do
contribuinte.
Diante do exposto estamos solicitando:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
12
Cálculo de memória dos todos os bancos mês a mês para análise dos valores
apurados pelo fisco para chegar aos valores ora cobrados, onde o ônus da prova
compete ao fisco.
Na tributação do lucro real onde poderemos deduzir as compras, despesas
diretas, indiretas etc.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2009, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) e contribuição
patronal previdenciária com base na sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Patronal Previdenciária
relativo ao ano calendário de 2009.

Da Omissão de Receita

Aduziu a Contribuinte que não reconhece os valores apresentados na planilha
obscura elaborada pela fiscalização com créditos contendo os valores totais da receita bruta total
e da receita omitida.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
13
Pugnou que “seja elaborado o cálculo de memória dos todos os bancos mês a mês
para análise dos valores apurados pelo fisco para chegar aos valores ora cobrados, vez que tal
ônus da prova compete ao fisco”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de créditos bancários não justificados em conta corrente.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no ano calendário de 2009,
não apresentou documentação hábil que comprovassem a origem dos recursos, conforme consta
do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 154/158).
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Termo de Constatação Fiscal que ocorreu a confirmação de que se caracterizou a omissão de
receitas conforme dispõe os artigos 287 do RIR/1999 e o artigo 42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que a omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas nos artigos 287 do
RIR/99 e art. 42, da Lei no 9.430/96, senão vejamos:
"Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei n° 9.430,
de 1996, art. 42, § 1°).
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira”.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
14
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 07-41.539 proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS em 28/03/2018, como razão de decidir:
“Voto
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
conheço.
Embora não tanto inteligível, com algum esforço, é possível depreender que a
contribuinte discorda dos lançamentos realizados com base nos extratos
bancários, mencionando como razão o fato de haver erro de débito e crédito de
R$ 50.000.000,00. Além disso, requer que sejam solicitados os referidos
documento, isso porque, no seu entender, neles estão contempladas várias
transferências entre contas dos sócios.
Primeiramente, quanto ao erro de R$ 50.000.000,00 citado pelo impugnante,
verifica-se que diz respeito a lançamento de valor ocorrido na conta corrente do
Banco do Brasil, porém devidamente por ele estornado, conforme justifica a
própria instituição financeira em correspondência endereçada à empresa, datada
de 19/04/2013, anexada aos autos, na folha 81, cujo teor abaixo se reproduz:
(...)
Independentemente disso, em relação ao débitos lavrados, contudo, esse fato
deixa ter relevância, na medida em que a autoridade lançadora desconsiderou
essa movimentação bancária para fins de apuração dos tributos devidos, como
pode ser observado do Termo de Constatação Fiscal, no qual foi demonstrado o
total de créditos reputados não justificados (fl. 156), cuja soma total no ano de
2009, alcançou a cifra de R$ 4.566.454,06, não sendo incluído, portanto, o valor
de R$ 50.000.196,72, equivocadamente ingressado em conta corrente da
contribuinte.
Ainda quanto à referida importância, não é demais deixar registrado que,
percorrendo os demonstrativos individualizados dos créditos ocorridos em conta
corrente que deram ensejo aos lançamentos efetuados, anexados ao Termo de
Constatação Fiscal, ratifica-se que o crédito em referência, de fato, não foi
utilizado pela autoridade lançadora no levantamento da infração de omissão de
rendimentos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
15
Em outro plano, é bom que se diga que a falha cometida pela instituição
financeira consistiu apenas em um caso isolado, sendo prontamente por ela
corrigida, de sorte a não chegar a comprometer a fidedignidade das informações
contidas nos extratos bancários que serviram de suporte ao lançamento
tributário, não havendo, portanto, que se cogitar em qualquer imprestabilidade
dos extratos bancários dos quais constam os créditos bancários não comprovados.
Já em relação à alegação segundo a qual vários créditos considerados como não
justificados se referem a transferências entre contas correntes dos sócios, cumpre
assinalar que, em que pesem referidas ponderações, a contribuinte não trouxe
aos autos nenhum documento tendente a comprovar o aduzido, muito embora
constitua ônus seu a comprovação dos fatos por si apontados em sede de
impugnação e que visam a desqualificar os autos de infração promovidos, e não
do fisco como pretende a impugnante.
Nesse sentido estão as disposições contidas no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e no art. 373 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), abaixo
transcritos.
Decreto no 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sendo assim, não merece ser acolhida a arguição da contribuinte no sentido de
que várias operações de transferências bancárias realizadas entre contas dos
sócios foram objetos de tributação, tampouco o pedido de solicitação aos bancos
envolvidos dos documentos comprobatórios das operações bancárias de que
resultaram os débitos levantados.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido”.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos valores creditados em suas contas correntes, desta
feita, o lançamento deve ser mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão
recorrida neste tópico.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.874 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726101/2013-67
16
Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 428
DF CARF MF
Original